Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-82.2023.8.11.0049
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001097-82.2023.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO VAZ DA SILVA NETO - CPF: 025.146.961-19 (RECORRENTE), ELIZANGELA MARIA DE SOUSA BRITO DOS SANTOS - CPF: 690.185.452-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1130-15 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), PEDRO VAZ DA SILVA NETO - CPF: 025.146.961-19 (RECORRIDO), ELIZANGELA MARIA DE SOUSA BRITO DOS SANTOS - CPF: 690.185.452-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMPRA DE C
AMA.

PRODUTO NÃO ENTREGUE
.

CANCELAMENTO PELA LOJA.
AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Hipótese em que a instituição financeira não integra a cadeia de consumo, o que afasta a responsabilidade solidária pelos prejuízos narrados
.

2. Mantida integralmente a sentença em relação ao corréu. Art. 1.013 do CPC.

3
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso
Inominado
interposto contra sentença de parcial procedência
para
:

1) Confirmar a liminar deferida no id 125171859;

2) Condenar as Requeridas, de forma solidária, na reparação por danos materiais, na forma dobrada, haja vista a comprovação de má-fé na conduta das Requeridas, no valor de R$ 2.047,52 (dois mil e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) e outros que ocorreram no curso do processo até o cumprimento da liminar, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil.

3) CONDENAR as Requeridas, de forma solidária, na reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso.

Em suas razões recursais,
a parte ré recorrente
defende
a ausência de responsabilidade pela operacionalização da cobrança
. Alternativamente, pugna pel
a restituição na forma simples,
afastamento da condenação por danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001097-82.2023.8.11.0049

Polo Ativo

PEDRO VAZ DA SILVA NETO e outros

Polo Passivo

VIA VAREJO S/A e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na responsabilidade da instituição financeira pela manutenção nas cobranças operacionalizadas pela loja e a quantificação dos danos materiais e morais, assim como o cabimento de multa por descumpr
imento de liminar.

Eis trechos da sentença recorrida:

A parte reclamante traz em sua inicial que em 18/04/2023 realizou a compra de uma cama box (pedido n° 375596719), no valor de R$ 1.099,00 (mil e noventa e nove reais), em seu cartão de crédito Cartão Visa 406669******4107, divido em 10x sem juros de R$ 127,98, perante a primeira requerida (VIA VAREJO). Diz que o pagamento foi aprovado, separado e estava em processo de trânsito, quando recebeu a notícia que
o mesmo
havia sido cancelado. Assevera que mesmo cancelado a segunda requerida (BANCO BRADESCO CARTÕES) vem procedendo com os descontos em seu cartão de crédito. Assevera ter tentado a solução da controvérsia de forma administrativa perante ambas as reclamadas, porém sem sucesso. Assim, requer a procedência da ação com a consequente declaração de inexigibilidade do débito, repetição do indébito de forma dobrado e danos morais.

O pedido liminar foi deferido por este Juízo (id 125171859), determinando que a Reclamada proceda
“(...) a suspensão dos descontos efetuados na fatura do cartão de crédito do autor, com fundamento no pedido n. 375596719 (10x R$ 127,98: uma cama de casal, extrato da compra em id. 120654055), no prazo de 10 dias, sob pena de multa no importe de R$ 2.000,00”.

A reclamada VIA VAREJO contesta informando que a cessação da cobrança das respectivas quantias e o correspondente estorno dos valores pagos não dependem somente da requerida e sim de procedimentos burocráticos adotados por parte das administradoras de cartão de crédito. Diz que o pedido foi cancelado antes mesmo do pagamento ser aprovado. Relata que a parte Autora não trouxe prova a fundamentar seu direito. Assevera ter atuado no exercício regular do direito. Aduz não estarem presentes os requisitos autorizadores do dano moral. Requer a improcedência da ação.

Já a reclamada BANCO BRADESCO CARTÕES, por sua vez, assevera não haver falha na sua prestação de serviço. Diz que o associado tem até 45 dias, a contar da data de vencimento da fatura, para contestar qualquer lançamento, o que não foi feito pelo Autor. Relata ter atuado no exercício regular do direito. Aduz não haver má-fé de sua conduta a caracterizar repetição de indébito na forma dobrada. Diz que o mero desconto não enseja indenização por dano moral. Requer a improcedência da ação.

A parte Requerente manifestou nos autos informando o descumprimento da liminar, haja vista que as reclamadas já efetuaram o desconto de 08 (oito) parcelas em seu cartão de crédito.

Pois bem.

Em exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte Autora
.

De acordo com a Teoria da Responsabilidade, o fornecedor, fabricante e prestador de serviços responderão independentemente da existência de culpa
pela reparação de danos causados aos consumidores por vícios relativos aos produtos e serviços.

Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva
, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso.

Ademais, é uníssono o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7o, parágrafo único, expressamente estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia negocial,
incluindo aquele intermedia a contratação.

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Neste contexto, caberia às requeridas comprovarem os fatos extintivos de suas responsabilidades, ou seja, deveriam provar que os descontos operados no cartão de crédito da Autora não ocorreram ou, se ocorreu, foi porque a Requerente contratou o serviço, o que NÃO foi feito
, não desincumbindo de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, II, CPC.

Isso porque, conforme se exume dos autos, a parte Autora deixou demonstrado através de prova documental que efetuou a compra de uma cama box (pedido n° 375596719), no valor de R$ 1.099,00 (mil e noventa e nove reais), em seu cartão de crédito Cartão Visa 406669******4107, divido em 10x sem juros de R$ 127,98, perante a primeira requerida (VIA VAREJO), sendo que a compra foi aprovada no dia 18/04/2023, o produto foi separado no dia 19/04/2023, foi enviado para transporte em 29/04/2023, tendo ocorrido o cancelamento de forma unilateral pelas reclamadas no dia 04/05/2023
(id 120652039 – pág. 8 e 120654055), razão pela qual nunca recebeu o produto.

Em que pese o cancelamento do pedido, a parte Autora deixou demonstrado que a segunda reclamada (BANCO BRADESCO CARTÕES) vem procedendo com os descontos em seu cartão de crédito, no valor de R$ 127,98 (cento e vinte e sete reais e noventa e oito centavos), tendo ocorrido o desconto de 08 parcelas
(id 136217595), inobstante decisão liminar deferida por este Juízo determinando a cessação dos descontos realizado no dia 04/08/2023 (id 125171859).

A reclamada VIA VAREJO, sobre os fatos, diz que o cancelamento dos descontos depende da administradora do cartão, já a reclamada BRADESCO CARTÃO diz que não houve contestação da fatura pela parte Autora.

Não obstante os argumentos das reclamadas,
os mesmos
não podem prosperar, haja vista prova documental colacionado pela parte Autora demonstrando que houve tentativa de cancelamento dos descontos de forma administrativa perante ambas as reclamadas (id 120652039).

Portanto, em que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, de trazer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor (art. 373, II, do CPC c/c art. 6°, VIII, do CDC).

Portanto, não restam dúvidas que com sua conduta a reclamada acabou por praticar ato ilícito, pois procedeu descontos indevidos.

[...]

No que diz respeito aos danos materiais
, destaco, conforme pacífica e reiterada jurisprudência, exigem a comprovação do quantum reclamado, visto que, ao contrário dos danos morais, não são presumíveis.

Desse modo, para que haja a condenação da parte requerida, é indispensável a comprovação efetiva da extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito.

Por
tal
motivo, é a prova do dano material de fundamental importância na ação indenizatória.

Considerando que a parte autora fez prova do valor de R$ 1.023,76 (mil e vinte e três reais e setenta e seis centavos) despendidos a título de danos materiais (id
136217595), a restituição de tais valores é medida que se impõe.

Vale registrar que a restituição será na forma dobrada, haja vista que a Reclamada teve conhecimento que o desconto era indevido através de contestação administrativa feito pelo Autor (id 120652039) e mediante decisão judicial que determinou a cessação dos descontos (id 125171859), porém mesmo assim continuou a efetuar os descontos, o que, ao meu sentir, caracterizar má-fé
a fundamentar a condenação na forma dobrado, ao teor do art. 42 do CDC.

Assim sendo, resta devido em favor da parte reclamante a título de danos materiais o valor de R$ 2.047,52 (dois mil e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

No que diz respeito ao pleito de danos morais
, entendo, também, ser cabível, posto que não há dúvidas de que a conduta da requerida provocou transtornos e dissabores na extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Isso porque, conforme se exume dos autos, a parte Autora tentou a solução administrativa
da controvérsia por diversas vezes, perante ambas as reclamadas, todavia sem êxito.

Em se tratando de indenização por dano moral, tem-se, como regra geral, a outorga ao juiz de poderes amplos para o arbitramento do valor, contando ele, no respectivo exercício, com certas fórmulas que lhe servem de apoio para a ministração da justiça. Nesse diapasão, são critérios de remuneração do dano: a gravidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração das consequências, a condição econômica do ofensor de suportar com a indenização, além do caráter didático e pedagógico.

Além disso, há que ser fixada uma indenização, buscando dissuadir o requerido de praticar as condutas narradas na inicial, aplicando com o fim de evitar a reiteração dessa espécie de conduta.

À vista disso, entendo razoável para o caso em exame a fixação da verba indenizatória em R$ 2.000,00 (dois mil reais), se mostra adequado e justo para reparar os transtornos experimentados pela parte autora, sem ensejar indevido enriquecimento, desestimulando a prática de novo ato ilícito pela parte ré.

Dispositivo

Ante o exposto, OPINO pela rejeição das preliminares. E no mérito, pela PARCIAL PROCEDÊNCIA
das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Confirmar
a liminar deferida no id 125171859;

2) Condenar as Requeridas, de forma solidária, na reparação por danos materiais, na forma dobrada, haja vista a comprovação de má-fé na conduta das Requeridas, no valor de R$ 2.047,52 (dois mil e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) e outros que ocorreram no curso do processo até o cumprimento da liminar,
corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil.

3) CONDENAR
as Requeridas, de forma solidária, na reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso.

Para contextualizar, a parte autora, ora recorrida, ingressou com a presente ação sob a narrativa de que
efetuou a compra de produto perante
a reclamada
VIA VAREJO S/A
, cujo custo totalizou o valor de R$ 1.279,78 (mil duzentos e setenta e nove reais e
setenta e oito centavos
). Contudo, poucos dias após a compra, houve o cancelamento unilateral pela VIA VAREJO S/A sem que fosse cessada a cobrança e, ainda, restituídos os valores já cobrados.

Pois bem.

Da responsabilidade da instituição financeira.
No caso, a participação da instituição recorrente se deu apenas na intermediação do pagamento.

Por esse delineamento fático, na hipótese em exame, não se caracteriza como fornecedora do produto adquirido. Houve a compra regular do produto, com o posterior cancelamento, circunstâncias que estão insertas entre a empresa responsável pela venda e a parte autora, daí é necessária a distinção dos serviços prestados.

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a responsabilidade solidária daqueles que participam da cadeia de fornecimento, refere-se àqueles ligados ao produto/serviço em que se apresentou falha e, no presente caso, não se verifica tal contexto nos serviços da instituição financeira.

Nessa linha de intelecção, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu.

3. Nos termos da Súmula 479/STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.

5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos.

Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.786.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019,
DJe
de 5/9/2019)

Na mesma dicção, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO INEXISTENTE. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO DE UMA DAS RECLAMADAS DO POLO PASSIVO. INOCORRÊNCIA. PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE PELA FORNECEDORA. RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A exclusão equivocada de uma das partes reclamadas do processo no sistema PJE não é suficiente para ensejar a nulidade da sentença, até porque, prejuízo algum foi demonstrado, que pudesse justificar dita alegação, bastando a reinserção da parte no cadastro, conforme já consta no processo no 2o Grau. Nulidade rejeitada.

2. As provas do processo denotam o nexo de causalidade entre os fatos alegados e os danos sofridos pelo recorrente, recaindo a responsabilidade sobre a recorrida Fernando Costa Bernardo (Route Distribuidora), empresa que vendeu o produto, recebeu o pagamento e não realizou a entrega ao recorrente.

3. O dano material foi comprovado através da juntada do boleto emitido pela Route Distribuidora e do comprovante de pagamento. Não comprovado que o produto foi entregue, o valor pago deverá ser restituído ao consumidor.

4. A não entrega do produto adquirido, a tempo e modo aprazados, os transtornos experimentados pelo recorrente em razão de ter ficado privado do uso do produto adquirido, as tentativas administrativas de solução da celeuma, bem como a ausência do efetivo estorno dos valores, ensejam reparação por danos morais, pois demonstram inequivocamente a falha na prestação do serviço e o descaso da empresa recorrida em solucionar a demanda.

5.
Por fim, não há se falar em responsabilidade do Banco do Brasil. Isso porque, caracterizado o fortuito externo, não há responsabilidade da instituição financeira, em razão de o fato ter ocorrido fora do âmbito da atividade bancária propriamente dita e ser estranho à organização da empresa, não havendo nexo causal entre a conduta deste demandado e o eventual dano sofrido pelo recorrente, razão pela qual deve ser mantida a improcedência com relação a este recorrido
.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1021927-24.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

Nessas premissas, considerando que a parte
reclamada-
recorrente não integra a relação de compra e venda na qual teria se manifestado a falha objeto dos autos, não há falar em responsabilidade por danos eventualmente oriundos da compra efetuada
, razão pela qual deve haver o julgamento de improcedência dos pedidos
iniciais
em relação ao BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Vale lembrar que, em referência ao art. 1.013, CPC, o recurso devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais tão só em desfavor do banco recorrente, mantendo
incólume
a sentença em relação ao corréu.

Sem custas nem honorários advocatícios ante o êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

Em relação ao recurso inominado interposto pela parte autora-recorrente, procedo com a retirada de pauta para conversão em diligência.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024